Tribunal: TJES
Processo: 0003149-44.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003149-44.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
APELADO: CE ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO AFASTADA. JUNTADA DE AR POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso, os elementos contidos nos autos para apreciação da tempestividade do momento da interposição da apelação até a prolação da decisão embargada foram analisados corretamente. Afinal, a juntada extemporânea de imagem do AR (aviso de recebimento), isto é, apenas em sede de embargos de declaração, objetivando demonstrar a postagem do recurso dentro do prazo recursal, é inservível para afastar a intempestividade já declarada.

2. Isso porque, proclama a jurisprudência do STJ que “Se a parte não demonstrou, no ato da interposição, a tempestividade do recurso, não pode fazê-lo em momento posterior, conforme iterativos julgados desta Corte, em pronunciamentos de todas as quatro turmas que julgam questões processuais civis.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.307.338/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

3.Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ag. Interno nos Embargos de Decl. na Apelação nº 0003149-44.2020.8.08.0021

Agravante: Banco CNH Industrial Capital S/A

Agravada: CE Engenharia Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão unipessoal proferida no id 4698818, por meio da qual não foi conhecido o recurso de apelação interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, diante da intempestividade.

Em seu arrazoado, a agravante pugna pela reforma da decisão, a pretexto de que o recurso de apelação foi interposto pela via postal, de modo que a data da postagem é anterior ao termo final do prazo recursal, assim, pugna para que seja afastada a intempestividade do apelo.

Contrarrazões ao agravo interno ofertadas no id 5401526.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada ação de busca e apreensão.

Passo a decidir monocraticamente de acordo com o disposto no artigo 1.011, I do CPC, que autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso de apelação que se amolda às hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do CPC, e assim o faço em razão da intempestividade recursal.

Compulsando os autos verifico que a sentença integrativa foi considerada publicada na data de 1º/11/2023 (terça-feira), de modo que o prazo final do 15º dia útil para a interposição do recurso se deu na data de 25/11/2023 (sexta-feira).

Todavia, no caso vertente, o apelante interpôs o seu recurso apenas na data de 30/11/2022 (fls. 312), logo, extemporaneamente, o que repercute em reconhecer a intempestividade do apelo interposto, conforme inclusive atesta a certidão da serventia lavrada à fl. 320.

Por fim, cumpre acentuar que segundo já decidiu o STJ “[...] Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.[...]” (AgInt no AREsp 1044597/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).

Evidente, então, a inadmissibilidade da apelação diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco da tempestividade, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor dado à causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.[...]”

Após a oposição de embargos de declaração pela ora recorrente, proferi decisão integrativa nestes termos:

“[...]

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal que não conheceu do recurso de apelação, diante da inadmissibilidade decorrente da ausência de pressuposto recursal extrínseco da tempestividade.

A embargante opôs o recurso de embargos de declaração sob o argumento de que a decisão incorreu omissão, porquanto a teor do AR (aviso de recebimento) colacionado com o presente vetor recursal, a apelação teria sido postada dentro do prazo recursal, atraindo, assim, sua tempestividade.

A embargada ofertou suas contrarrazões, pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Passo ao julgamento monocrático, nos termos do art. §2º, art. 1.024, do CPC.

Em que pese a argumentação da embargante, certo é que os elementos contidos nos autos para apreciação da tempestividade do momento da interposição da apelação até a prolação da decisão embargada foram analisados corretamente, de modo que o vício da omissão não existe.

Afinal, a juntada extemporânea de imagem do AR (aviso de recebimento), isto é, apenas com estes aclaratórios, objetivando demonstrar a postagem do recurso dentro do prazo recursal, é inservível para afastar a intempestividade já declarada, conforme entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. POSTAGEM DO RECURSO PELOS CORREIOS. DEMONSTRAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO EM MOMENTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 1.003, §4º, do CPC para a aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

2. Se a parte não demonstrou, no ato da interposição, a tempestividade do recurso, não pode fazê-lo em momento posterior, conforme iterativos julgados desta Corte, em pronunciamentos de todas as quatro turmas que julgam questões processuais civis.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.307.338/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Todavia, percebi diminuto erro material ocorrido na decisão embargada com relação ao ano empregado para as datas ali referenciadas no terceiro parágrafo, de modo que, onde se lê “Compulsando os autos verifico que a sentença integrativa foi considerada publicada na data de 1º/11/2023 (terça-feira), de modo que o prazo final do 15º dia útil para a interposição do recurso se deu na data de 25/11/2023 (sexta-feira)”, deve-se ler “Compulsando os autos verifico que a sentença integrativa foi considerada publicada na data de 1º/11/2022 (terça-feira), de modo que o prazo final do 15º dia útil para a interposição do recurso se deu na data de 25/11/2022 (sexta-feira)”.

Por tais fundamentos, rejeito os embargos de declaração opostos, mas, de ofício, extirpo o erro material detectado para que na decisão embargada onde se lê “Compulsando os autos verifico que a sentença integrativa foi considerada publicada na data de 1º/11/2023 (terça-feira), de modo que o prazo final do 15º dia útil para a interposição do recurso se deu na data de 25/11/2023 (sexta-feira)”, deve-se ler “Compulsando os autos verifico que a sentença integrativa foi considerada publicada na data de 1º/11/2022 (terça-feira), de modo que o prazo final do 15º dia útil para a interposição do recurso se deu na data de 25/11/2022 (sexta-feira)”.[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, a decisão integrativa com clareza externou o entendimento de que a recorrente não comprovou a data da postagem do recurso no momento da interposição dele, não sendo admitida a comprovação posterior, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENCAMINHAMENTO VIA POSTAL. DATA DA POSTAGEM. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
"Não se desconhece que o novo Código de Processo Civil permite que se considere como protocolo do recurso o dia da postagem na agência dos correios. A questão, porém, é que a comprovação dessa postagem deve ser contemporânea à interposição do recurso do qual se pretende que conheça o STJ, ou seja, não é possível a comprovação posterior, como requer a parte, somente agora em Agravo Interno"
(AgInt no AREsp n. 1.662.710/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) 3. In casu, não houve a comprovação contemporânea da postagem do agravo em recurso especial nos correios, o que impossibilita a comprovação em sede de agravo interno. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.175.203/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 01/08/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar